Tribunal: TJPA
Processo: 0001802-71.2012.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001802-71.2012.8.14.0123

APELANTE: MUNICIPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO: ANTONIO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

PROCESSO Nº:
0001802-71.2012.8.14.0123

TIPO DE RECURSO:
APELAÇÃO CÍVEL

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE:
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO

APELADO:
ANTONIO SILVA

RELATOR:
DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO. VERBAS RESCISÓRIAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. EXCESSO DE CONDENAÇÃO. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Novo Repartimento contra sentença que o condenou ao pagamento de verbas rescisórias (férias vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3, e décimo terceiro salário proporcional) a ex-servidor que ocupou o cargo em comissão de Procurador-Geral do Município. A sentença, após embargos de declaração, ajustou os consectários legais, mas manteve a condenação principal.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate no recurso são: a) o direito de servidor ocupante de cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração, ao recebimento de férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário após a sua exoneração; b) subsidiariamente, a existência de excesso no valor da condenação, que teria desconsiderado as variações remuneratórias do servidor ao longo do vínculo.

III. Razões de decidir

3. O servidor público ocupante de cargo em comissão, embora de livre nomeação e exoneração, tem direito ao recebimento de férias anuais remuneradas com, no mínimo, um terço a mais do que o salário normal, e ao décimo terceiro salário. Tais direitos são assegurados pelo artigo 39, § 3º, da Constituição Federal, que estende aos servidores públicos direitos sociais previstos no artigo 7º do mesmo diploma. A natureza precária do vínculo comissionado não afasta a aplicação dessas garantias constitucionais mínimas, que visam proteger a dignidade do trabalhador e impedir o enriquecimento sem causa da Administração Pública, que se beneficiou da força de trabalho do servidor. A alegação do Apelante de que as teses fixadas nos Temas 308 e 916 do Supremo Tribunal Federal impediriam o pagamento não se sustenta, pois tais precedentes tratam de contratações nulas por violação à regra do concurso público, situação distinta do provimento de cargo em comissão, que é uma exceção constitucionalmente prevista.

4. No que se refere ao valor da condenação, o Município Apelante não apresentou provas suficientes para invalidar a planilha de cálculos juntada pelo autor. Os documentos trazidos na contestação, embora apontem variações remuneratórias, não foram acompanhados de uma demonstração contábil clara e detalhada que comprovasse o suposto excesso de R$ 4.769,53. Cabia ao réu, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu de forma robusta, prevalecendo, portanto, o valor pleiteado na inicial e acolhido na sentença, que se presume correto.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso de Apelação conhecido e não provido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, que condenou o Município de Novo Repartimento ao pagamento das verbas rescisórias devidas ao ex-servidor, com os consectários legais devidamente ajustados em sede de embargos de declaração.

Tese de julgamento: "1. O servidor público ocupante de cargo em comissão possui direito, no momento de sua exoneração, ao recebimento de férias vencidas e proporcionais, acrescidas do terço constitucional, e ao décimo terceiro salário proporcional, por força do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. 2. A ausência de impugnação específica e detalhada, acompanhada de prova documental e contábil robusta por parte do ente público, impede a redução do valor da condenação baseado em alegação genérica de excesso de execução."

Dispositivos legais relevantes citados: Artigos 7º e 39, § 3º, da Constituição Federal; Artigo 373, II, do Código de Processo Civil.
Jurisprudência citada: Não há.

Jurisprudência citada: RE 570908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, j. 16-09-2009; TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800104-05.2021.8.14.0083 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de apelação e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
(ID 32044661) interposto pelo
MUNICÍPIO DE NOVO REPARTIMENTO
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento (ID 32044647) que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por
ANTONIO SILVA
, julgou procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias, nos seguintes termos:

“(...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, para condenar o Município de Novo Repartimento ao pagamento de R$ R$ 15.382,97 ( quinze mil e trezentos e oitenta dois reais e noventa e nove centavos ) ao autor ANTONIO SILVA, referente a: • Férias vencidas + 1/3 constitucional ; • Férias proporcionais + 1/3 proporcional; • 13º salário proporcional (3/12 de 2011). Sobre o valor da condenação incidirão: Correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data do desembolso devido , nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 e da Súmula 43 do STJ; • Juros de mora de 1% ao mês, contados a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, até 28/08/2024; • A partir de 29/08/2024, os juros moratórios deverão corresponder à diferença entre a Taxa SELIC e o IPCA, nos termos dos artigos 389, parágrafo único, e 406, §1º, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. • Dos Honorários Condeno o Município Requerido de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.”

Na origem, o autor,
ANTONIO SILVA
, ajuizou a ação de cobrança (ID 32044632) alegando que foi nomeado para o cargo em comissão de Procurador-Geral do Município em 11 de janeiro de 2005 e exonerado em 29 de março de 2011. Sustentou que, após sua exoneração, não recebeu as verbas rescisórias devidas, pleiteando a condenação do Município de Novo Repartimento ao pagamento de férias vencidas e proporcionais, acrescidas de 1/3, e do 13º salário proporcional, totalizando o valor de
R$ 15.382,97
.

A sentença recorrida (ID 32044647), ao julgar a demanda, considerou comprovado o vínculo e a ausência de pagamento, julgando
procedente o pedido
para condenar o Município ao pagamento do valor integral pleiteado na inicial. Inicialmente, fixou os consectários legais de forma equivocada, o que motivou a oposição de Embargos de Declaração pelo Município (ID 32044649).

Em decisão posterior (ID 32044659), o juízo de primeiro grau
acolheu parcialmente os embargos
para sanar os erros materiais, retificando a fundamentação jurídica do direito do autor (esclarecendo que se baseia no art. 39, § 3º, da CF, e não no Tema 551 do STF) e ajustando os critérios de juros e correção monetária para se adequarem ao Tema 905 do STJ e à Emenda Constitucional nº 113/2021, mantendo, contudo, o valor principal da condenação.

Inconformado, o
Município de Novo Repartimento
interpôs o presente recurso de apelação (ID 32044661). Em suas razões, sustenta, como tese principal, que a sentença deve ser integralmente reformada para julgar o pedido improcedente. Argumenta que o apelado, por ter ocupado cargo em comissão sem prévia aprovação em concurso público, não faria jus às verbas rescisórias pleiteadas, com base na
ratio decidendi
dos Temas 308 e 916 do Supremo Tribunal Federal, que restringem os direitos de servidores com vínculo precário. Subsidiariamente, alega excesso na condenação, afirmando que o valor acolhido na sentença (R$ 15.382,97) foi calculado unilateralmente pelo autor com base em uma remuneração que não reflete a média de todo o período. Aponta que os cálculos corretos, com base nas variações salariais demonstradas nos autos, totalizariam o montante de R$ 10.613,44, e requer a redução do valor da condenação ou, alternativamente, a liquidação da sentença por arbitramento ou contadoria judicial.

Apesar de devidamente intimado para apresentar contrarrazões, conforme certidão de ID 32044664, o apelado não se manifestou.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 33503983), manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção no feito.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

I. Admissibilidade recursal

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
e passo à sua análise.

II. Mérito

A controvérsia central do presente recurso de apelação reside em duas questões fundamentais: a primeira, de natureza jurídica, questiona se servidores ocupantes de cargos em comissão possuem direito a verbas rescisórias como férias e décimo terceiro salário; a segunda, de índole fático-probatória, debate o valor da condenação imposta ao Município apelante.

a) Do Direito às Verbas Rescisórias do Servidor Comissionado

O Município de Novo Repartimento, defende a tese principal de que o autor, por ter sido nomeado para cargo em comissão, uma forma de provimento que dispensa o concurso público, não teria direito ao recebimento das verbas rescisórias pleiteadas, como férias acrescidas de um terço e décimo terceiro salário. Para tanto, invoca a
ratio decidendi
dos Temas 308 e 916 do Supremo Tribunal Federal, argumentando que tais precedentes restringem drasticamente os direitos de servidores com vínculos precários com a Administração Pública.

Contudo, a argumentação do apelante parte de uma premissa equivocada e promove uma confusão conceitual entre institutos jurídicos distintos. Os Temas 308 e 916 da Repercussão Geral, citados pelo Município, tratam especificamente das consequências jurídicas de
contratações nulas
, ou seja, aquelas realizadas ao arrepio da regra constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), sem amparo em qualquer exceção legal.

Nesses casos, a Suprema Corte fixou o entendimento de que a nulidade do ato de contratação impede a produção de efeitos jurídicos válidos, ressalvando-se ao trabalhador apenas o direito à percepção dos salários pelo período efetivamente trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS, como forma de evitar o enriquecimento ilícito da Administração.

A situação dos autos, no entanto, é fundamentalmente diversa. O apelado não foi contratado de forma nula ou irregular. Ele foi investido em um
cargo em comissão
, qual seja, o de Procurador-Geral do Município. O provimento de cargos em comissão é uma exceção
constitucionalmente prevista
à regra do concurso público. O próprio artigo 37, inciso II, da Constituição Federal, ao estabelecer a exigência do concurso, ressalva "as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração". Portanto, o vínculo do apelado com a Administração não era nulo, mas sim um vínculo de natureza administrativa, de caráter precário e transitório, fundamentado na confiança, e plenamente reconhecido pelo ordenamento jurídico.

Uma vez estabelecida a legalidade do vínculo, a questão sobre os direitos aplicáveis ao servidor comissionado resolve-se pela análise do artigo 39, § 3º, da Constituição Federal. Este dispositivo estende expressamente aos servidores ocupantes de cargo público uma série de direitos sociais previstos no artigo 7º, dentre os quais se incluem o
décimo terceiro salário
(inciso VIII) e o
gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal
(inciso XVII). A norma constitucional não faz qualquer distinção entre
servidores efetivos
e
comissionados
para
a concessão desses direitos.
Onde a Constituição não distingue, não cabe ao intérprete ou à Administração fazê-lo, sob pena de violação ao princípio da legalidade e da isonomia.

O direito a férias e ao décimo terceiro salário constitui um núcleo mínimo de garantias sociais asseguradas a todos os trabalhadores, incluindo os servidores públicos, como forma de assegurar o descanso, o lazer e uma remuneração adicional que ampare as despesas de fim de ano, concretizando o princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito das relações de trabalho. Negar tais direitos ao servidor comissionado exonerado, que dedicou sua força de trabalho em prol do interesse público durante o período do vínculo, configuraria não apenas uma afronta a essas garantias constitucionais, mas também um inaceitável enriquecimento sem causa por parte da Administração Pública, que se beneficiaria do serviço prestado sem a devida contraprestação.

A decisão de primeiro grau, após o saneamento via embargos de declaração (ID 32044659), corretamente fundamentou o direito do autor no artigo 39, § 3º, da Constituição, afastando a aplicação do Tema 551 do STF, que,
embora trate de servidores temporários e não de comissionados
, reforça a lógica de que
a

descaracterização do vínculo precário

pode gerar direitos adicionais.
No caso, nem mesmo é preciso discutir desvirtuamento, pois o direito a férias e 13º salário para comissionados decorre diretamente do texto constitucional.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal possui entendimento (Tema 30 da Repercussão Geral - RE 570908) no sentido de que os
servidores ocupantes de cargo em comissão t
êm direito ao recebimento de férias com acréscimo do terço constitucional. Sobre o tema, confira-se:

DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO
. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM LEI.
JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL.
RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço constitucional independente do exercício desse direito. 2. A ausência de previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que não usufruíram férias.
3. O não pagamento do terço constitucional àquele que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no momento correto
. 4. Recurso extraordinário não provido." (RE 570908, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16-09-2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 12-03-2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, p. 29-33 RTJ VOL-00233-01 PP-00304)

Assim já decidiu esta Corte de Justiça:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E 13º SALÁRIO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEGAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Curralinho contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de parcial procedência para condenar o ente público ao pagamento dos salários de novembro e dezembro de 2020; 13º salários dos anos de 2017 a 2020; férias integrais simples acrescidas de 1/3 constitucional referentes aos anos de 2017 a 2020; com aplicação de juros de mora da caderneta de poupança e correção monetária pelo IPCA-E (Tema 810/STF), além da fixação de honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido. O agravante sustentou inexistência de direito às referidas verbas em razão da natureza comissionada do vínculo da servidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se servidor público ocupante de cargo em comissão tem direito ao recebimento de férias e 13º s
alário, mesmo na ausência de previsão expressa em legislação local.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura, em seu art. 39, § 3º, combinado com o art. 7º, incisos VIII e XVII, o direito às férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao 13º salário a todos os servidores públicos, inclusive os ocupantes de cargo em comissão.

4. A legislação municipal (Lei nº 356/1991) estende expressamente aos servidores comissionados os direitos previstos no art. 39 da Constituição Federal, reforçando a garantia constitucional.

5.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 570.908 (Tema 30 da repercussão geral), firmou entendimento de que a ausência de previsão legal específica não afasta o direito ao terço constitucional de férias a servidores comissionados exonerados sem usufruto do descanso remunerado.

6.
O Município agravante não comprovou o pagamento das verbas discutidas, não se desincumbindo do ônus de provar fato extintivo da obrigação, razão pela qual subsiste a condenação imposta na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O servidor público municipal ocupante de cargo comissionado faz jus ao pagamento de férias acrescidas de 1/3 constitucional e ao 13º salário, por força do art. 39, § 3º, da CF/1988
." (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800104-05.2021.8.14.0083 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025 )

Portanto, a tese principal do apelante não merece prosperar. A sentença que reconheceu o direito do apelado às verbas rescisórias está em perfeita harmonia com a Constituição Federal e com a consolidada interpretação jurídica sobre a matéria.

b) Da Subsidiária Alegação de Excesso na Condenação

De forma subsidiária, o Município apelante argumenta que, mesmo que se reconheça o direito às verbas, o valor da condenação seria excessivo. Alega que a sentença acolheu o montante de R$ 15.382,97, calculado unilateralmente pelo autor com base em sua última remuneração, que incluía uma gratificação de 60%. Sustenta que, ao longo do vínculo, a remuneração do apelado sofreu variações, e que os cálculos corretos, elaborados por seu Departamento de Recursos Humanos, totalizariam a quantia de R$ 10.613,44. Pede, assim, a redução do valor da condenação para este patamar ou a remessa dos autos à liquidação.

A análise deste ponto recursal exige um exame do ônus da prova no processo civil. O autor, ao ajuizar a ação, apresentou uma planilha de cálculos (documento que instrui a petição inicial, ID 32044633 - Pág. 1) que detalha o valor pleiteado. Caberia ao réu, ora apelante,
em sua contestação, impugnar especificamente os fatos e os cálculos apresentados
, demonstrando a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

O Município, em sua contestação (ID 32044637, p. 05-08 e ID 32044638, p. 01-04), conforme mencionado nas razões de apelação, de fato, alegou o excesso e juntou planilhas próprias que apontavam variações na remuneração. Contudo, como bem observou o juízo de primeiro grau, tais planilhas, por si sós, não foram suficientes para
"afastar a presunção de veracidade dos cálculos trazidos pelo autor".

Uma mera alegação de que o valor é excessivo, acompanhada de documentos que indicam variações salariais, não cumpre adequadamente o ônus da impugnação especificada. Para que a tese do excesso fosse acolhida, seria necessário que o Município
apresentasse um demonstrativo contábil claro, detalhado e compreensível, que não apenas apontasse o valor que entende devido, mas que explicasse, mês a mês, ou período a período, como chegou a tal resultado, contrastando os seus cálculos com os do autor e indicando precisamente onde residem os equívocos da planilha inicial
. O apelante limitou-se a afirmar que o valor correto seria R$ 10.613,44, sem fornecer uma memória de cálculo robusta que permitisse ao juízo e à parte contrária aferir a correção de sua afirmação.

A impugnação genérica aos valores não tem o condão de transferir ao Judiciário a responsabilidade de realizar, de ofício, uma perícia contábil para apurar o crédito.

Diante da controvérsia e da insuficiência da prova produzida pelo réu para desconstituir o direito do autor na extensão pleiteada, a decisão de primeiro grau agiu corretamente ao acolher o valor indicado na inicial, que veio acompanhado de fundamentação e cálculo, gozando de presunção de veracidade não ilidida pela parte contrária.

Assim, a tese subsidiária de excesso de condenação também não se sustenta, devendo ser mantido o valor fixado na sentença, que foi devidamente corrigido em relação aos consectários legais pela decisão que julgou os embargos de declaração.

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação e, no mérito, nego-lhe provimento
, para manter na íntegra a sentença do juízo
a quo
, tal como integrada pela decisão de embargos de declaração (ID 32044659).

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na origem para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação atualizada, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Belém/PA, data da assinatura digital.

É como voto.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 05/05/2026